Tribunal: STF
Processo: EP 72
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de NARA FAUSTINO DE MENEZES, decorrente da Ação Penal 1.411/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (meses), sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 15/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.411/DF, eDoc. 285) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Em 4/4/2025, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal encaminhou o atestado de pena (eDoc. 81, fls. 38-42), bem como cópia do Prontuário Processual da apenada (eDocs. 81-82). 



    Em 24/6/2025, o Juízo da 1ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP encaminhou uma solicitação manuscrita pela apenada NARA FAUSTINO DE MENEZES pedindo a sua individualização da pena (eDoc. 83).



    Em 7/7/2025, a Defesa de NARA FAUSTINO DE MENEZES requereu “que seja determinada a correção do cálculo de pena, computando-se para fins de detração 257 dias de recolhimento domiciliar cumpridos entre 9.8.2023 e 6.6.2024, com a consequente expedição de ofício ao d. Juízo das Execuções para elaboração de novo cálculo de liquidação de penas”, uma vez que alega ter havido equívoco ao serem realizados os cálculos para fins de detração (eDoc. 85). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 90):



    “a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica; 



    b) pelo reconhecimento da detração do período em que o apenado permaneceu custodiado provisoriamente; 



    É o relatório. DECIDO.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a condenada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, a apenada faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 8/1/2023 a 8/8/2023 e de 6/6/2024 até 24/10/2024, quando foi determinado o início do cumprimento da pena (AP 1411/DF, eDoc. 286).  



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 90):



    Nara Faustino de Menezes pretende a contabilização como pena cumprida, para fins de detração penal, além do período de prisão preventiva, do tempo em que permaneceu submetida a outras medidas cautelares, notadamente ao monitoramento eletrônico, com o uso de tornozeleira eletrônica. 



    Para fins de detração penal, na Guia de Recolhimento n. 92/2024, expedida em 25.10.2024, informa-se ter a condenada sido presa em flagrante em 8.1.2023, com a conversão em prisão preventiva em 20.1.2023. Concedida a liberdade provisória com a imposição cumulativa de medidas cautelares em 8.8.2023, a apenada foi presa preventivamente em 6.6.2024, permanecendo presa atualmente. 



    A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Além disso, as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pela apenada, já que não há previsão legal nesse sentido. 



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”. 



    * 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se: 



    a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica; 



    b) pelo reconhecimento da detração do período em que a apenada permaneceu custodiada provisoriamente.



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:  



    (1) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de  NARA FAUSTINO DE MENEZES ; 



    (2) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de NARA FAUSTINO DE MENEZES (CPF nº  145.438.658-47), de  8/1/2023 a 8/8/2023 e de 6/6/2024 a 24/10/2024.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Ribeirão Preto/SP, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação à sentenciada NARA FAUSTINO DE MENEZES  (CPF nº  145.438.658-47), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente